Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-06.2023.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-06.2023.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA DIOGO - CPF: 061.355.901-03 (APELANTE), MB COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 10.362.733/0001-20 (APELADO), BRUNO SOUZA - CPF: 042.309.009-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Incorrência. Benefício da gratuidade da justiça deferido em 1a Instância. Desnecessidade de reafirmação da concessão da benesse em grau recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação pelo
autor/embargante, para confirmar o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por ele formulado, por entender que a ré/embargada não pode ser responsabilizada pelo golpe aplicado por terceiros utilizando o seu nome.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. A concessão do benefício da gratuidade da justiça compreende e abrange todos os atos processuais até o fim da lide (Lei no 1.060/50, art. 9o), de modo que, uma vez deferido nos autos, é desnecessária reafirmar a sua concessão nos atos decisórios posteriores ou mencionar a todo momento que a parte goza da benesse.

IV. Dispositivo

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FERNANDO DA SILVA DIOGO contra o acórdão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1001627-06.2023.8.11.0011
, originários da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. no 1001627-06.2023.8.11.0011), ajuizada pelo ora embargante contra MB COMÉRCIO DE CELULARES E ACESSÓRIOS LTDA, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo autor/embargante, a fim de confirmar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório por ele formulado, uma vez que a prova dos autos mostra que a empresa/ré/embargada não pode ser responsabilizada pelo prejuízo sofrido pelo autor em razão de golpe aplicado por terceiros utilizando o seu nome empresarial
(cf. Id. no 255977195).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado, já que, “
ao final do julgamento do recurso, os d. Desembargadores deixaram de estabelecer a suspensão da exigibilidade
(das custas processuais)
, embora litigue sob o pálio da justiça gratuita
”, pelo que
p
ede o acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. no 262223794).

A embargada não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo autor/apelante/embargante contra o acórdão que negou provimento ao apelo por ele interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório deduzido em face da empresa/ré/apelada/embargada, a fim de confirmar o acerto da conclusão sentencial de que o conjunto fático-probatório mostra que o autor foi vítima de golpe virtual praticado por terceiro, sem qualquer participação (comissiva ou omissiva) da empresa/ré, de modo que esta não pode ser responsabilizada por atos praticados por um perfil de rede social que somente utilizou o seu nome para atrair potenciais vítimas.

Em 1o Grau, em razão do desfecho decisório dado à lide, o MM. Juiz sentenciante condenou o autor/embargante ao “
pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspend
[eu)
a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3 do CPC
”, isto é, em razão de ter sido deferido o benefício da gratuidade da justiça à parte no início do processo.

Aqui, em 2o Grau, ao
negar provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença, em obediência à regra do art. 85, § 11, do CPC, o acórdão embargado majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa.

O autor/apelante, então, interpôs os presentes declaratórios, queixando-se sobre o fato de não ter constado do dispositivo do acórdão a ressalva de que, por ele ser beneficiário da gratuidade da justiça, a exigibilidade das custas e da verba honorária agora majorada continuaria suspensa, de acordo com o que preceitua o § 3o do art. 98 do CPC.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses prescritas no art. 1.022 do CPC.

No caso, embora realmente não conste do acórdão a ressalva final que o autor/embargante entende ser necessária, isso não constitui a hipótese legal de omissão a justificar o acolhimento destes embargos, eis que a suspensão da exigibilidade decorre de lei, e não da declaração judicial nesse particular, e, além disso, uma vez que a concessão do benefício da gratuidade da justiça compreende e abrange todos os atos processuais até o fim do processo (Lei no 1.060/50, art. 9o), é desnecessária e despiciendo reafirmar a concessão ou mencionar a todo momento que a parte goza da benesse, assim, como a matéria (gratuidade da justiça) não foi objeto da impugnação/discussão recursal, não havia – e não há – motivo jurídico para se ratificar ou reafirmar a concessão do benefício ao ora embargante ou a letra da lei que diz que, “
vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
” (CPC, art. 98, § 3o).

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025